Tribunal: TJPA
Processo: 0802094-28.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802094-28.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: EDSON COSTA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por EDSON COSTA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº 0008676-38.2017.8.14.0013, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, enquanto não houver pacificação da questão no âmbito do STJ, ou seja, enquanto não proferido precedente vinculante sobre a matéria, este juízo alinha – se ao decidido no REsp 1.586.910/SP, acatando a tese de que a limitação do desconto prevista na Lei nº 10.820/2003 e, pela mesma ratio, no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, aplica – se exclusivamente aos empréstimos com garantia de consignação em folha de pagamento, não alcançando o empréstimo pessoal com débito em conta bancária do cliente, como é o caso dos autos.

Isto posto, indefiro a tutela provisória vindicada.

Designo o dia 07 de dezembro de 2017, às 10:30h, para a realização de audiência de tentativa de conciliação.

Cite – se e intime – se, por correspondência com aviso de recebimento, o réu para comparecer à audiência, o qual poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência, não havendo conciliação.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida do Estado.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado, via dje.

Cumpra – se.

Capanema, 28 de setembro de 2017.

ALAN RODRIGO CAMPOS MEIRELES,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema”.

Em suas razões (id. 269373 – págs. 1/8
), sustenta o agravante que se encontram presentes os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, afirmando que o salário possui natureza alimentar e recebe proteção especial na Constituição (art. 7°, incisos IV, VI e VII), razão pela qual não pode sofrer qualquer espécie de constrição ou limitação, mesmo que autorizado o seu desconto em folha de pagamento.

Em seguida, aduz o agravante estar privado de ter uma vida digna juntamente com sua família, sofrendo sérias dificuldades financeiras pela inobservância pelo agravado, no momento de concessão dos empréstimos, da Lei n° 10.820/2003, que limita os descontos em folha de pagamento a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do tomador do empréstimo.

Expõe que, atualmente, percebe R$3.838,41 (três mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), dos quais, cerca de 60% (sessenta por cento), ou seja, R$2.287,09 (dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e nove centavos) são descontos compulsórios feitos diretamente em sua conta pelo agravado, em violação à Lei n° 10.820/2003 e, assim, não podem prevalecer face o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem aplicáveis ao fundamento que expõe.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada no sentido de limitação dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de seu salário, e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Em decisão proferida sob o id. 269881 – págs. 1/2, a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id. 446718 – Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (Id.
4813980 – págs. 1/4
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do recurso de agravo de instrumento em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id. 269389
– págs. 1/3)
que indeferiu o pedido
de tutela provisória de urgência consistente na limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos da sua conta bancária, ao fundamento de que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório, que o empréstimo consignado contraído junto à instituição agravada, no valor total de R$905,15 (novecentos e cinco reais e quinze centavos) não alcança o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento mensal bruto do agravante de R$4.400,60 (quatro mil e quatrocentos reais e sessenta centavos),
abatidos apenas os descontos legais obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária)
(id nº 269385 – pág. 1), não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Por outro lado, o empréstimo contraído pelo agravante junto à instituição agravada no valor de R$1.381,94 (um mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) – (Id. 269387 – pág. 2), refere-se a empréstimo de natureza pessoal, que, por sua vez, é diverso do valor que foi contraído na forma consignada, não se enquadrando na regra da limitação.

No caso, há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, em vista dos artigos 1º e 2º, § 2º, da Lei nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito em condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente/conta salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravante ao contrato de conta corrente/conta salário em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do recorrente que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 01/05/2021